Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-59.2020.8.11.0101
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000888-59.2020.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEOCIR RIZZI - CPF: 554.412.389-68 (RECORRENTE), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), HUMBERTO HENRIQUE QUEIROZ DE CARVALHO - CPF: 101.838.064-76 (RECORRIDO), DAIANE MARQUES RODRIGUES - CPF: 015.340.581-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.: 1000888-59.2020.8.11.0101

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CLÁUDIA

Recorrente(s):
LEOCIR RIZZI

Recorrido(s):
HUMBERTO HENRIQUE QUEIROZ DE CARVALHO

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 05/06/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DENÚNCIA POR ABUSO DE AUTORIDADE – INTUITO DA PARTE AUTORA DE MÁCULA À IMAGEM DO DENUNCIADO NÃO EVIDENCIADO – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se vislumbrando o intuito de mácula da imagem do denunciado, tem-se que agiu a parte autora em exercício de regular direito, de modo que a improcedência é medida a se impor no presente caso.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para o fim de
CONDENAR a parte Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais,
com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ e Súmula 16 da TRU do TJMT), segundo índice do INPC/IBGE.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que a justifiquem. Requereu a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente.

A Recorrida em suas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A presente demanda versa sobre suposta mácula da parte autora, de onde, em se tratando de policial militar, procedeu com abordagem do demandado em atendimento de ocorrência, sendo, depois, surpreendido por denúncia ao Ministério Público realizada por este por prática de inverídico abuso de autoridade.

Pois bem. Da análise dos autos, tenho que não restou evidenciado que a parte demandada procedeu com a denúncia única e exclusivamente para macular a imagem do Recorrido, de modo que entendo ter o demandado agido em exercício regular de direito, de onde, acreditando-se na prática de crime pelos envolvidos, procurou a autoridade competente para que esta apurasse o fatídico.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - NOTÍCIA DE CRIME - DANO MORAL - ÔNUS DA PROVA - INOBSERVÂNCIA. A simples lavratura de boletim de ocorrência, com notícia de fatos criminosos, por si só, não tem o condão de caracterizar danos morais. É do autor o ônus de comprovar os fatos alegados na inicial. Não se desincumbindo o autor de evidenciar e comprovar com a necessária segurança a tese lançada na inicial, já que a prova produzida nada demanda não se revela suficiente a tanto, deve ser mantido o não acolhimento de sua pretensão. (TJMG - Apelação Cível 1.0352.16.007191-1/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2020, publicação da súmula em 25/09/2020)

Saliento que, sobre este mesmo fatídico, porém, envolvendo o outro policial que participou da abordagem do autor, esta Turma Recursal assim decidiu:

DENÚNCIA PERANTE AUTORIDADE COMPETENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – INSTAURAÇÃO DE INQUERITO – ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – DANO MORAL – INOCORRENCIA – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configura crime, ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao exercício de um dever legal e regular de direito, que não culmina na responsabilidade indenizatória. Precedentes STJ.(N.U 1000015-25.2021.8.11.0101, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

Logo, entendo que a improcedência é medida a se impor no presente caso.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023